Tribunal: STF
Processo: HC 249498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Goiás contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 931.919/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de um ano e cinco meses de detenção, em regime aberto, pela prática da conduta prevista no art. 147 do Código Penal (ameaça).



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de Goiás, parcialmente provido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA IMPUTAÇÃO. TRATAMENTO PUNITIVO. INAPLICABILIDADE DAS BENESSES DOS ARTS. 44 OU 77 DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA ‘F’. DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SANÇÕES DISTINTAS PELO MESMO FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    I - Comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça, a qual causou temor na vítima, não se verifica quaisquer hipóteses de absolvição. 



    II - Confirma-se a sentença condenatória em desfavor do processado, por violação do art. 147 do Código Penal, c/c os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06, porque assentada em depoimento testemunhal, no termo de solicitação de medidas protetivas e na própria palavra da vítima, em rechaço ao pleito absolutório.



    III - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, conforme enunciado da Súmula 588 do STJ.



    IV - Ainda que preenchidos os pressupostos do art. 77 do Código Penal, afasta-se a suspensão condicional da pena, caso se verifique maior prejuízo ao sentenciado do que o cumprimento em regime aberto.



    V - A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal não constitui elementar do crime de ameaça, de modo que não está abarcada pela pena e sua aplicação não configura violação ao princípio do bis in idem.



    VI - A fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais para a vítima requer a formulação de pedido específico da própria ofendida ou do Ministério Público (Recurso Especial Repetitivo nº 1.675.874/MS), em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Proporcionalidade e razoabilidade.



    VII - A Participação em Programas de Relacionamento Familiar está prevista no art. 22, inciso IV, da Lei 11.340/06, incluído pela Lei nº 13.984/20, não se tratando de pena restritiva de direito, de modo que a sua aplicação não configura bis in idem.



    APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE” (fl. 216, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 931.919/GO. Em 2.9.2024, o Relator, Ministro Rogério Schietti, não conheceu da impetração, com os seguintes fundamentos:



    “Verifico que o writ foi impetrado contra acórdão de apelação criminal de Tribunal local que, de acordo com o teor do ofício anexado aos autos em 5/8/2024, o feito aguarda o trânsito em julgado (fls. 413-414).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, foi infrutífero o acesso à movimentação processual. Trata-se de paciente condenado à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, mais 3 meses de cumprimento de medida protetiva de participação no Programa de Relacionamento Familiar, além do pagamento de R$ 3 mil reais, a título de indenização por danos morais causados à vítima.



    O paciente infringiu o art. 147 do Código Penal, no contexto da violência doméstica (ameaça contra ex-companheira).



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Apesar da ampliação do uso do writ, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar.



    No caso, a defesa não interpôs recurso especial.



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa dele conhecer (art. 105 da CF), com a eventualidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP) (...).



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus”.



    A defesa do paciente interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPETRAÇÃO NO LAPSO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO.. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Este habeas corpus foi impetrado no lapso legal para a interposição de recurso especial contra decisão da Corte de origem. 



    2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal, analisar habeas corpus substitutivo de recurso especial. Sem descurar de sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a previsibilidade do sistema jurídico.



    3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “o habeas corpus, como peça autônoma, não possui nenhuma vinculação anterior. Assim, ante a grave violação ao direito e ir e vir, o habeas corpus devolve ao Tribunal ad quem toda a matéria anteriormente ventilada, a fim de que se proceda a apreciação da ilegalidade, não havendo que se falar em substituição a recurso próprio” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a pretensão no writ não pode ser alegada em sede de Recurso Especial, vez que este é recurso de fundamentação vinculada, não admitindo a discussão da questão trazida ao conhecimento do c. Superior Tribunal de Justiça por meio do remédio heroico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “tendo em vista que o texto constitucional não impõe ressalvas para a impetração de habeas corpus, ele pode, de maneira autônoma, impugnar ato atentatório à liberdade de locomoção, ainda que cabível recurso especial na espécie. Pois, por não possuir vinculação a qualquer outro recurso, não há óbice para que a matéria de irresignação seja discutida também em sede de habeas corpus, tendo em vista que esta modalidade admite a análise da controvérsia de maneira diversa do que a realizada quando do recurso especial” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a Defensoria Pública a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, para o fim de obstar o trânsito em julgado da ação, bem como os efeitos da condenação.



    No mérito, requer seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente writ, a fim de, reconhecendo a ilegalidade da decisão que impõe a interposição prévia de Recurso Especial como hipótese de conhecimento do Habeas Corpus, determinar que o colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do habeas corpus impetrado originariamente, procedendo-se à análise de mérito.



    Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da ordem de ofício, em razão da teratologia do acórdão ora vergastado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na decisão de não conhecimento da impetração no Superior Tribunal de Justiça, confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, afirmou-se que a não interposição de recurso especial na origem importaria incabível o processamento do habeas corpus naquele órgão.



    7. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo de ajuizamento da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que não foi sequer apreciado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    8. Pelo exposto, concedo a ordem para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 931.919/GO, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 931.919/GO, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora